Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703736-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YURI GOMES DE SANTANA, GABRIEL SOARES MONTEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por YURI GOMES DE SOUZA e GABRIEL SOARES MONTEIRO contra a sentença (ID 43273176) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que os condenou como incursos nos artigos 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, e 158, §§1o e 3o, c/c 69, todos do Código Penal, respectivamente, à pena de: 15 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 93 dias-multa; e 16 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 118 dias-multa. Em suas razões (ID 43273180), a Defesa de Yuri diz que não há elementos probatórios nos autos que sustentem a condenação pelo delito de roubo. Aduz que o réu não tinha a intenção de subtrair o veículo ou o telefone celular da vítima, almejava, tão somente, que fossem realizadas transferências bancárias via pix. Subsidiariamente, diz que “ocorrendo o crime de extorsão contra a vítima e dela sendo subtraído outros bens, tem-se ação única, aplicando-se o concurso formal e não material”. Pede seja absolvido do delito roubo por insuficiência probatória. Caso não seja esse o entendimento, requer seja reconhecido o concurso formal entre os delitos. Por fim, postula pelo redimensionamento da pena, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. A Defesa de Gabriel Soares, em suas razões (ID 43273195), sustenta que a acusação não conseguiu demonstrar o dolo do réu em subtrair o automóvel ou o celular da vítima. Afirma que “o veículo foi UTILIZADO, mas jamais ROUBADO, pois não saiu das dependências de controle e visualização da vítima, que inclusive estava dentro do carro com os apelantes. Houve apenas a troca de motorista”. Requer reforma da sentença para afastar o crime de roubo, mantendo a condenação pela prática de extorsão simples, devendo a pena ser fixada no mínimo legal, ante a compensação da reincidência com a confissão e o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do concurso formal entre as infrações. Requer, ainda, a concessão de liberdade provisória, pois ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Contrarrazões apresentadas (ID 43273206), por meio das quais o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção da prisão preventiva. A Procuradoria de Justiça (ID 43388308) opina pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, bem como pela manutenção da prisão preventiva dos sentenciados. É o breve relatório. Em que pese o réu ter requerido o direito de recorrer em liberdade, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. Sobre o tema, a Defensa de Gabriel Soares limitou-se a fundamentar o pedido na ausência dos requisitos legais e na primariedade do réu (ID 43273195, pág. 13 – pedido “g”). A denúncia expõe que no dia 09/03/2022, por volta das 01h40, em Águas Claras, Yuri Gomes de Souza e Gabriel Soares Monteiro subtraíram o aparelho celular e o veículo automotor de Antônio Jairo Pedrosa Gomes, ameaçando-o com uma arma de fogo e restringindo a sua liberdade. Nas mesmas condições, constrangeram a vítima a efetuar transferência bancárias via pix. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e, assim, destacou os requisitos da prisão preventiva: “Os autuados, embora não possuam condenações anteriores, praticaram ato grave, considerando-se que privaram a liberdade da vítima, motorista de aplicativo, em concurso de agente, mediante a utilização de arma de fogo, com a finalidade de dela subtraírem valores. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” (ID 43272938, pág. 3) O Juízo processante negou a revogação da prisão durante a instrução processual e na sentença condenatória, ressaltando a ausência de alteração das circunstâncias fático-processuais e a gravidade concreta das condutas, notadamente em face da restrição da liberdade da vítima, do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas. Asseverou, ainda, que condições favoráveis dos acusados, a exemplo de profissão lícita e residência fixa, não se mostram idôneas para ilidir a necessidade de manutenção da prisão preventiva. A prisão preventiva do corréu Yuri Gomes de Souza, decretada nestes autos, foi analisada e mantida em sede de habeas corpus por esta Turma Criminal. O acórdão ficou assim ementado: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada." (Acórdão 1416309, 07082495820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de crime grave, pois cometido com violência à pessoa, uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Além disso, Gabriel Soares foi condenado a 16 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão, em regime fechado, ficando a periculosidade evidenciada na própria ação delituosa. Não há alteração fático-processual: se o réu respondeu preso ao processo, deve com maior razão aguardar nesta condição o julgamento definitivo de sua apelação. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”. (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019). Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois está preso diante de motivação válida exposta na sentença penal condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do sentenciado GABRIEL SOARES MONTEIRO. Intime-se. Após, voltem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR